Tribunal: CARF
Processo: 10980.006461/2001-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROSALDO TREVISAN
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-11-28

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10980.006461/2001-42
ACÓRDÃO
9303-016.085 – CSRF/3a TURMA
SESSÃO DE
9 de outubro de 2024
RECURSO
ESPECIAL DO PROCURADOR
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
EDITORA GAZETA DO POVO S.A.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/02/1999 a 30/06/2001
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO ESPECIAL. NECESSIDADE DE
COMPROVAÇÃO
DA
DIVERGÊNCIA.
DIFERENÇAS
FÁTICAS.
NÃO
CONHECIMENTO.
Para conhecimento do recurso especial, é necessário que o recorrente
comprove divergência jurisprudencial, mediante a apresentação de
Acórdão paradigma em que, discutindo-se a mesma matéria posta na
decisão recorrida, o Colegiado tenha aplicado a legislação tributária de
forma diversa. Hipótese em que as situações enfrentadas no paradigma e
no recorrido apresentam diferenças fáticas substanciais.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional.

(documento assinado digitalmente)
Régis Xavier Holanda – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rosaldo Trevisan - Relator

Fl. 547
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.085 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10980.006461/2001-42
2
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan, Semíramis
de Oliveira Duro, Vinícius Guimarães, Tatiana Josefovicz Belisário, Dionísio Carvallhedo Barbosa,
Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green, e Régis Xavier Holanda (Presidente).

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Especial de divergência interposto pela Fazenda Nacional
contra a decisão consubstanciada no Acórdão no 3201-010.921, de 23/08/2023 (fls. 485 a 496)1,
proferido pela 1a Turma Ordinária da 2a Câmara da Terceira Seção de Julgamento/CARF, que deu
provimento ao Recurso Voluntário interposto pelo Contribuinte, por maioria de votos.
Breve síntese do processo
O processo versa sobre Pedido de Ressarcimento de créditos de IPI, apresentado
pelo Sujeito Passivo (fls. 03 e 161 a 163), com fundamento legal no art. 11, da Lei no 9.779/1999 e
IN/SRF no 33, de 1999, relativamente ao período de fevereiro de 1999 a junho de 2001, cumulado
com Declarações de Compensação que não foram homologadas.
Ao analisar o Pedido, a DRF/em Curitiba (PR) indeferiu o ressarcimento (Despacho
Decisório no 98, de 10/10/2006 - fls. 339 a 342), alegando, em resumo, que para ter o direito ao
ressarcimento do IPI é preciso que o Contribuinte cumpra com as Obrigações acessórias
estabelecidas pela RFB, ou seja, a escrituração completa dos seus livros fiscais, emissão de nota
fiscal modelo 1 ou 1A, na venda de seus produtos, além do preenchimento das fichas do IPI
constantes das DIPJ dos períodos a que se referir. Portanto, o fundamento para o indeferimento
do pleito foi o descumprimento das obrigações acessórias fundamentais.
Cientificado do Despacho Decisório, o Contribuinte apresentou Manifestação de
Inconformidade (fls. 353 a 361), argumentando, em síntese, que: (a) cumpriu todas as obrigações
acessórias possíveis frente às características especiais de sua atividade operacional, voltada para a
editoração, impressão e comercialização de um jornal, de circulação diária, em Curitiba (Jornal
Gazeta do Povo), com publicidade; (b) por disposição constitucional, o jornal tem imunidade (art.
150, VI, d), mas, no entanto, em relação ao IPI, a legislação o trata como produto industrializado,
considerando a atividade como uma operação de transformação e enquadrando o produto final
(jornal de circulação diária e com publicidade) na TIPI, no código 4902.10.00, Ex. 01, a alíquota 0%
(zero por cento); situação fática reconhecida pelo Fisco no Despacho Decisório; e (c) a rigor, o
produto final da atividade do contribuinte, é o Jornal, e, embora a legislação do IPI o considere
como produto tributado, sujeito a alíquota zero, ou, ainda que se considere o produto imune, o

1 Todos os números de folhas indicados nesta decisão são baseados na numeração eletrônica da versão digital do
processo (e-processos).
Fl. 548
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.085 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10980.006461/2001-42
3
pedido de ressarcimento dos créditos de IPI é válido e independe de qualquer obrigação acessória,
em função da autorização contida no artigo 4o da IN SRF no 33, de 1999.
A DRJ em Ribeirão Preto/SP apreciou a Manifestação de Inconformidade e, em
decisão consubstanciada no Acórdão no 14-37.384, de 25/04/2012 (fls. 398 a 406), entendeu que
“(...) O direito ao aproveitamento, nas condições estabelecidas no art. 11 da Lei n° 9.779, de 1999,
do saldo credor de IPI decorrente da aquisição de matérias primas, produtos intermediários e
materiais de embalagem aplicados na industrialização de produtos, isentos ou tributados à
alíquota zero, não alcança os insumos empregados em mercadorias não-tributadas (N/T) pelo
imposto”.
Cientificado da decisão de 1a instância, o Contribuinte apresentou o Recurso
Voluntário de fls. 411 a 425, argumentando, em, síntese, que: a) o jornal é um produto
industrializado, sendo a empresa, consequentemente, um estabelecimento industrial; b) pela
sistemática da legislação do IPI, os jornais, com publicidade, e periodicidade superior a 4 vezes por
semana, na TIPI são classificados na posição 4902.10.00 – Ex 01, tendo a previsão de alíquota zero;
c) mesmo que se considere a imunidade, pela letra do art. 4o, da IN SRF no 33/99, também está
amparado pelo art. 11 da Lei no 9.779/99, uma vez que imunidade não se equipara a produto
“NT”; d) a DRF/Curitiba, no Despacho Decisório de fls. 339 a 342, negou o direito ao crédito de IPI
pleiteado sob o único e exclusivo pressuposto de que não teria cumprido com as obrigações
acessórias essenciais, reconhecendo o caráter industrial de sua atividade e a classificação fiscal do
jornal, sujeito à alíquota zero. Já a DRJ/Ribeirão Preto, inovou e ampliou o âmbito de discussão até
então delimitado administrativamente, considerando o produto como não tributado (NT), e, nessa
nova ótica provocada pela DRJ, os insumos adquiridos para a produção do jornal não gerariam
direito ao creditamento e, consequentemente, ao ressarcimento do imposto.
O recurso, então, veio ao CARF e foi submetido à apreciação da Turma julgadora,
que exarou o Acórdão no 3402-002.406, de 22/07/2014, proferido pela 2a Turma Ordinária da 4a
Câmara da Terceira Seção de Julgamento/CARF (fls. 432 a 436), que decidiu para anular a decisão
da DRJ, por entender ser impossível o indeferimento do pleito de ressarcimento baseado na
classificação fiscal do produto, uma vez que esse fato não foi motivo determinante das razões de
decidir do Despacho Decisório de fls. 339 a 342, na medida que o mérito estaria adstrito na
definição da necessidade de cumprimento das obrigações acessórias por parte do recorrente para
fins de fazer jus ao crédito básico do IPI, nos termos da Lei no 9.779/99.
Os autos, então, retornaram para a DRJ em Ribeirão Preto/SP, que reapreciou a
Manifestação de Inconformidade e, em decisão consubstanciada no Acórdão no 14-59.355, de
07/08/2015 (fls. 455 a 460), entendeu por julgar parcialmente procedente Manifestação de
Inconformidade, reconhecendo a homologação tácita do Pedido de Compensação e indeferindo o
direito creditório restante, sob os seguintes fundamentos: i) o prazo para homologação da
compensação declarada pelo sujeito passivo é de cinco anos, transcorridos do protocolo da
DCOMP, isso se dando antes da ciência ao interessado, pelo que a compensação está tacitamente
homologada; e ii) a escrituração do Livro RAIPI, exigida pelo Regulamento do IPI, é obrigação
Fl. 549
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.085 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10980.006461/2001-42
4
acessória instituída legalmente, porém não é uma simples obrigação formal. Ele é o único
documento hábil apto a registrar a apuração do IPI e a demonstrar o saldo credor ou devedor
resultante em cada trimestre-calendário. É na escrituração fiscal que se efetiva o princípio
constitucional da não-cumulatividade. Para atender ao disposto no art. 11 da Lei no 9.779, de
1999, o aproveitamento dos créditos de IPI se dá primeiramente na escrita fiscal; e somente após
poderá ser concedido, de forma subsidiária, o ressarcimento.
Cientificado da nova decisão de 1a instância, o Contribuinte apresentou em
28/09/2020, Recurso Voluntário de fls. 474 a 482, reforçando os argumentos já presentes no
recurso de fls. 411 a 425, e reiterando, em, síntese, que: a) o fato de a Contribuinte não emitir
nota fiscal modelo 1 ou 1-A, por dispensa expressa da legislação estadual, e ter escriturado seu
livro de apuração do IPI na parte das saídas, como “sem movimento”, não significa que a
obrigação acessória não foi cumprida; b) os livros estão escriturados, sem movimento na saída
porque seu único e exclusivo produto final é alíquota zero para o IPI e imune para fins de ICMS.
Não há o que registrar e como registrar, o que não lhe retira o direito ao crédito do IPI e ao seu
ressarcimento, nos exatos termos previstos na própria IN SRF no 33, de 2009, que no seu art. 2o,
exige apenas, a escrituração fiscal dos créditos de IPI, relativos a matérias-primas, produto
intermediário e material de embalagem, os quais estão todos devida e detalhadamente
escriturados.
O recurso, então, veio novamente ao CARF e foi submetido à apreciação da Turma
julgadora, tendo sido exarada a decisão consubstanciada no Acórdão no 3201-010.921, de
23/08/2023, proferido pela 2a Turma Ordinária da 4a Câmara da Terceira Seção de
Julgamento/CARF, que decidiu que suprida a satisfação das obrigações acessórias, que foram
cumpridas pelo Contribuinte, é devido o direito creditório nos limites do que restou comprovado
nos registros do livro de entrada, nos termos do artigo 11 da Lei no 9779 de 1999.
Da matéria submetida à CSRF
Cientificada do Acórdão no 3201-010.921, de 23/08/2023, a Fazenda Nacional
interpôs Recurso Especial (fls. 498 a 508), apontando Divergência jurisprudencial em relação à
seguinte matéria: “Se, para o reconhecimento de direito ao saldo credor do IPI, balizado nos
termos do artigo 11 da Lei no 9.779, de 1999, vincula-se (ou não) ao preenchimento das condições
e requisitos determinados pela legislação tributária que rege a matéria, tal como a escrituração no
livro fiscal de Registro de Apuração do IPI (RAIPI) - obrigações acessórias determinada pelo art.
2o da IN no 33, de 1999”.
Para comprovar a referida divergência indicou como paradigma o Acórdão no 9303-
008.537, alegando que no Acórdão recorrido a Turma julgadora entendeu que, quanto à alegação
de ausência de registro das saídas, escrituradas como “sem movimento” no livro Registro de
Apuração do IPI, na máxima de que o aproveitamento dos créditos de IPI - nos termos do artigo 11
da Lei no 9.779 de 1999 - se dá primeiramente na escrita fiscal, para dedução dos débitos
decorrentes das saídas de produtos industrializados, assim não satisfazendo o cumprimento
Fl. 550
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.085 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10980.006461/2001-42
5
integral da obrigação acessória, justificado pela recorrente pela ausência da nota fiscal de saída,
no qual foi dispensada, não macula e não fragiliza o princípio da não cumulatividade em relação
aos créditos de IPI na entrada onerados, mas, de outro lado, no Acórdão paradigma, a Turma
julgadora entendeu que o ressarcimento autorizado pela Lei no 9.363/1996 (crédito presumido do
IPI) vincula-se ao preenchimento das condições e requisitos determinados pela legislação
tributária que rege a matéria, tais como a escrituração no livro Registro de Apuração do IPI.
Foram observadas as particularidades do caso tratado nos autos e as diferentes
hipóteses de ressarcimento não inviabilizaram o seguimento do apelo, uma vez que o Acórdão
paradigma não estabeleceu qualquer exceção à obrigatoriedade de escrituração do livro fiscal
mencionado. Com efeito, enquanto o Acórdão recorrido, malgrado a não escrituração do RAIPI,
reconheceu o direito ao ressarcimento, o Acórdão paradigma, para o mesmo efeito, a exigiu. Com
base nesses pressupostos, o exame monocrático de admissibilidade entendeu que o recurso
deveria ter seguimento, com base no Despacho de Admissibilidade de Recurso Especial de
26/01/2024 (às fls. 518 a 522), da 2a Câmara da 3a Seção de Julgamento do CARF.
Cientificado do Acórdão no 3201-010.921, de 23/08/2023, bem como, do Despacho
que deu seguimento ao Recurso Especial da Fazenda Nacional, o Contribuinte apresentou suas
contrarrazões de fls. 530 a 544, requerendo o não seguimento do Recurso Especial, “(...) posto
que o Acórdão paradigma apresentado trata de questões fáticas diferentes das aqui provadas – o
que, por óbvio, acarretou conclusões divergentes”, ou, no mérito, o seu não provimento, para
manter o Acórdão recorrido nos seus exatos termos conclusivos.
Em 24/07/2024, o processo foi distribuído a este Conselheiro, mediante sorteio,
para relatoria e submissão ao Colegiado da análise do Recurso Especial pela Fazenda Nacional.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Rosaldo Trevisan, Relator.
Do Conhecimento
O Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional é tempestivo, conforme
consta do Despacho de Admissibilidade do Recurso Especial exarado pelo Presidente da 2a
Câmara / 3a Seção do CARF de 26/01/2024, às fls. 518 a 522, que deu seguimento ao Recurso
Especial interposto. Contudo, em face dos argumentos expostos pelo Contribuinte em sede de
contrarrazões, requerendo que seja negado o seguimento, entendo ser necessária análise dos
demais requisitos de admissibilidade referentes à matéria para a qual dado seguimento.
Em suas contrarrazões, o Contribuinte requer que o Recurso Especial interposto não
seja conhecido, alegando que (fl. 538), “(...) Em síntese, é de se reconhecer que não estão
Fl. 551
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.085 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10980.006461/2001-42
6
presentes os pressupostos que autorizam o seguimento do Recurso Fazendário, posto que o
acórdão paradigma apresentado trata de questões fáticas diferentes das aqui provadas – o que,
por óbvio, acarretou conclusões divergentes”. (grifo nosso)
O Contribuinte solicitou o ressarcimento de saldo credor do IPI com fundamento no
artigo 11 da Lei no 9.779, de 1999, e na Instrução Normativa/SRF no 33, de 1999. O cerne da
questão aqui tratada estaria na definição da necessidade (ou não) de cumprimento das obrigações
acessórias por parte do recorrente para fins de fazer jus ao crédito básico do IPI, nos termos da Lei
no 9.779/99, mais especificamente quanto à escrituração do RAIPI.
No Acórdão recorrido a Turma julgadora entendeu que foi suprida a satisfação das
obrigações acessórias, cumpridas pelo Contribuinte, sendo devido o direito creditório nos limites
do que restou comprovado nos registros do Livro de Entrada (LRE), nos termos do artigo 11 da Lei
no 9.779 de 1999. Confira-se trechos do Voto condutor (fl. 495):
“(...) Ocorre que a nova decisão proferida manteve a ausência de apreciação
das provas apresentadas no sentido de não adentrar no crédito ao qual o
requerente alegou ter direito.
Desta feita, o julgado a quo deixou de analisar a escrituração das notas fiscais
de entrada que estão registradas nos livros fiscais, inclusive e mais importante,
os produtos com entrada tributada, sendo deles que decorrem o crédito
requerido no pedido de ressarcimento.
Conforme se pode notar na reprodução do Acórdão da DRJ (no 14-59.355), o
julgador se limitou em dizer que a recorrente deve cumprir a obrigação acessória
de escrituração fiscal, sendo esse argumento contraditório com as provas dos
autos. Isso porque, a escrituração fiscal foi exercida, inclusive com a juntada
do livro Registro de Entradas, acompanhado do livro Registro de Apuração
do IPI (registrado na junta comercial), conforme solicitado pela fiscalização, com
as informações inerentes ao contexto operacional no qual se encontrava o
Contribuinte.
Quanto a alegação de ausência de registro das saídas, escrituradas como “sem
movimento” no livro Registro de Apuração do IPI, na máxima de que o
aproveitamento dos créditos de IPI se dá primeiramente na escrita fiscal, para
dedução dos débitos decorrentes das saídas de produtos industrializados, assim não
satisfazendo o cumprimento integral da obrigação acessória, justificado pela
recorrente pela ausência da nota fiscal de saída, no qual foi dispensada, não
macula e não fragiliza o princípio da não cumulatividade em relação aos
créditos de IPI na entrada onerados, visto que ainda que as notas fiscais – fatura
“série f” fossem escrituradas, o único produto comercializado pela recorrente é o
jornal classificado com alíquota zero, fato que não carece de maiores digressões,
pelo próprio teor do acórdão que anulou a decisão a quo.
Por essas razões entendo que suprida a satisfação das obrigações acessórias que
foram cumpridas pelo contribuinte, é devido o direito creditório nos limites do que
restou comprovado nos registros do livro de entrada, nos termos do artigo 11 da
Lei n.o 9779 de 1999.” (...). (grifo nosso)
Veja-se que na decisão recorrida, o Colegiado reconheceu que, cotejando as
provas, houve escrituração do Registro de Apuração do IPI (registrado na Junta Comercial) pelo
Contribuinte (cópias anexadas às fls. 67 a 158), além do Livro Registro de Entradas (fls. 239 a 338),
Fl. 552
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.085 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10980.006461/2001-42
7
sendo que a controvérsia quanto à ausência de registro das saídas, escrituradas como “sem
movimento” no RAIPI, foi superada pelos julgadores ao se sopesar a natureza das operações
promovidas pelo Contribuinte (valoração de provas), uma vez que “o único produto comercializado
pela recorrente é o jornal classificado com alíquota zero”.
De outro lado, o Acórdão paradigma/CSRF no 9303-008.537, que discute o
ressarcimento de crédito presumido do IPI, fundamento legal na Lei no 9.363, de 1996 (Comercial
Exportadora de madeiras), teve a seguinte ementa:
RESSARCIMENTO.
CRÉDITO
PRESUMIDO.
INCENTIVO
FISCAL.
REGULARIDADE FISCAL. A concessão ou reconhecimento de qualquer incentivo ou
benefício fiscal fica condicionada à comprovação da quitação de tributos e contribuições
federais e de requisitos formais relativos à escrituração do RAIPI.
CRÉDITO PRESUMIDO IPI. SALDO CREDOR. RESSARCIMENTO. O ressarcimento
autorizado pela Lei n° 9.363/1996 vincula-se ao preenchimento das condições e
requisitos determinados pela legislação tributária que rege a matéria, tais como a
escrituração no livro Registro de Apuração do IPI. (grifo nosso)
Confira-se trechos dos fundamentos extraídos do Voto condutor (fl. 495):
“(...) Quanto à apresentação do RAIPI, com o correspondente registro do estorno
do crédito objeto do ressarcimento, a recorrente acostou aos autos cópia somente
no recurso voluntário. Contudo, essa cópia do Livro não supre a correta exigência
feita pelas autoridades administrativas e julgadora de primeira instância por conter
irregularidades, tais como ter sido escriturado seis anos depois, de não estar
expressa em seu Termo de Abertura a autorização da Secretaria da Fazenda,
conforme determina o art. 317 do RIPI/2002, e por violar o art. 371 do mesmo
regulamento, quanto ao prazo de cinco dias para a escrituração do documento
gerador dos créditos. (grifo nosso)
Ressalta-se que, no Voto condutor do paradigma a Turma julgadora entendeu que,
a partir das provas exaradas aos autos, o Sujeito Passivo não atendeu as obrigações acessórias
previstas na legislação (RIPI 2002).
Como se vê, as situações fáticas e jurídicas são distintas e, as conclusões das Turma
julgadoras, após a análise dos fatos e provas constantes dos autos, também foi diversa. No caso
aqui discutido, o Colegiado, sopesando as provas, entendeu que o Contribuinte cumpriu com as
obrigações acessórias relativas à escrituração do LRAIPI, enquanto no Acórdão paradigma o
entendimento do Colegiado, após analisar as provas lá presentes, foi contrário.
Por fim, há também há que se considerar as seguintes situações: 1) os Contribuintes
(nos julgados confrontados) exercem atividades diferentes (editoração de jornal impresso x
comercial exportadora de madeiras); 2) o crédito de IPI cujo ressarcimento se buscou possui
natureza diferente - saldo de créditos de IPI oriundo de matérias-primas (MP), produto
intermediário (PI) e material de embalagem (ME) aplicado na industrialização de produto sujeito à
alíquota zero x crédito presumido do IPI; e 3) as bases legais analisadas também são distintas (Lei
no 9.779, de 1999 x Lei no 9.363, de 1996). Assim, resta demonstrado também que não há
identidade entre as matérias discutidas nos acórdãos recorrido e no paradigma, tratando-se de
hipóteses diferentes de crédito de IPI a ser ressarcido, cum fundamentos legais diversos.
Fl. 553
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.085 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10980.006461/2001-42
8
Portanto, quanto à divergência jurisprudencial apontada, temos que a identidade
fática/jurídica não resta patente entre os trechos transcritos do Acórdão recorrido e do
paradigma, uma vez que, mesmo considerando que ambos julgados tratam da mesma questão
central - obrigatoriedade ou não da escrituração no livro Registro de Apuração do IPI para
autorizar o ressarcimento, restou evidente que no recorrido, após a valoração das provas
constantes dos autos (e demais particularidades envolvidas), a Turma julgadora concluiu que
houve o cumprimento da obrigação acessória, enquanto no paradigma não houve apresentação
suficiente de provas.
Como é cediço, não há como se conhecer do Recurso Especial que implica o
revolvimento das provas do processo (análise de circunstâncias distintas). Tal tarefa escapa aos
limites cognitivos do Recurso Especial, não configurando controvérsia de interpretação da
legislação tributária, mas mera valoração de fatos e provas. E, portanto, a reanálise que a Fazenda
Nacional demanda não é comportada por Recurso Especial de divergência.
E síntese, verifica-se que não estão presentes os pressupostos que autorizam o
seguimento do Recurso Especial, posto que o Acórdão paradigma apresentado trata de questões
fáticas diferentes das aqui provadas – o que, por consequência, acarretou conclusão distinta.
Assim, cabe o não conhecimento do Recurso Especial interposto pela Fazenda
Nacional, pois o paradigma indicado não guarda relação de similitude fática com o aresto
recorrido.
Conclusão
Pelo exposto, voto por não conhecer do Recurso Especial interposto pela Fazenda
Nacional.
(documento assinado digitalmente)
Rosaldo Trevisan

Fl. 554
DF CARF MF
Original